Tribunal: STF
Processo: HC 241511
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME PERMANENTE. VERIFICAÇÃO DA DATA DE CESSAÇÃO DOS DELITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.5.2024, por Nilton João de Macedo Machado e outros, advogados, em benefício de Osni Schuch, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.3.2024, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 192.085/SC.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado, em 27.4.2023, pela apontada prática dos crimes previstos no caput do art. 38 c/c a al. c do inc. II do art. 53 (destruição ou danificação de floresta considerada de preservação permanente), no art. 38-A (destruição ou danificação de vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica), no art. 48 (impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação), no art. 60 (construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes) e no art. 64 (promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida), todos da Lei n. 9.605/1998. Narrou-se na denúncia:



    “No período entre 2010 e 2016, na Estrada Geral do Vargeado, no Município de Rancho Queimado, mais especificamente nas coordenadas geográficas UTM Zona 22S 690604m E 6931894m N (Área 01) e 690184m E 6932278m N (Área 02), o denunciado OSNI SCHUCH danificou vegetação secundária em estágio médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica (Floresta Ombrófila Densa), em uma área aproximada de 53.527m², dos quais 3.014m² estão inseridos dentro dos limites de Área de Preservação Permanente, decorrente da existência de curso d’água e nascentes no local, tudo com infringência das normas de proteção. Dentre as espécies do Bioma Mata Atlântica danificadas, estavam presentes exemplares de Araucaria angustifolia, que integra a Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção da Portaria nº 300 de 2022 do Ministério do Meio Ambiente.



    Após a supressão da vegetação nativa descrita anteriormente, o denunciado fez funcionar serviços potencialmente poluidores na referida área, tais como: a) instalação de lavoura em 6.265 m², b) terraplanagem para instalação de estrada particular e pastagem em 45.938 m², c) supressão de sub-bosque em 1.324 m², e d) canalização de curso d’água, tudo sem licença dos órgãos ambientais competentes, dificultando a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação.



    Além disso, o denunciado promoveu canalização de curso d’água, por meio de tubulação, de curso hídrico de 14 metros de extensão, em solo não edificável, pois dentro dos limites de área de preservação permanente, consoante Auto de Infração Ambiental nº 42396-A e Laudo Pericial nº 2022.21.02482.22.001-00” (e-doc. 6).



    3. Em 23.5.2023, o juízo da Segunda Vara da comarca de Santo Amaro da Imperatriz/SC recebeu a denúncia no Processo n. 5001547-67.2023.8.24.0057.



    4. Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5054353-56.2023.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, em 11.10.2023, a Quarta Câmara Criminal não conheceu da impetração. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE. (ARTS. 38, 38-A, 48 E 64, TODOS DA LEI N. 9.605/98). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO  A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIMES PERMANENTES. TERMO A QUO QUE CORRESPONDE AO DIA EM QUE CESSOU A PERMANÊNCIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 



    1 A prescrição é matéria de ordem pública, motivo pelo qual deve ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício (art. 61 do Código de Processo Penal). No entanto, por vezes demanda a incursão em elementos que extrapolam os limites de cognição do remédio heroico e tornam imprescindível a manifestação anterior do Juízo de Primeiro Grau.



    2 Em se tratando de delitos contra o meio ambiente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade em abstrato não se resume à mera operação aritmética, senão demanda o exame dos fatos imputados, a subsunção das condutas e a definição da natureza das infrações penais supostamente perpetradas, especialmente se instantâneas ou permanentes, a fim de que seja corretamente identificado o termo a quo.



    3 Imputada a prática de crimes permanentes, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado pressupõe a existência de prova pré-constituída do transcurso do prazo legal contado do dia em que cessou a permanência.



    PEDIDO DE ORDEM NÃO CONHECIDO”.



    Os embargos de declaração opostos pela defesa não foram conhecidos.



    5. A defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 192.085/SC no Superior Tribunal de Justiça. Em 5.3.2024, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro negou provimento ao recurso e, em 18.3.2024, rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa.



    6. Nesta impetração, a defesa alega “constrangimento ilegal, por estar respondendo a ação penal sem justa causa, porquanto a pretensão punitiva já está extinta pela prescrição” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “nenhuma das penas máximas cominadas aos delitos imputados ao paciente – nem mesmo o do art. 38 somado à fração máxima de aumento (1/3) do art. 53 da Lei n. 9.605/98 – ultrapassam, em abstrato, 4 (quatro) anos, de forma que a prescrição se consuma em 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV do Código Penal, devendo ser reduzida de metade (1/2) face à idade do paciente, ou seja, resulta em 4 (quatro) anos, considerando que em 31/12/2016 ele já contava com 70 (setenta) anos” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que, “ao contrário do entendimento perfilhado pelo Tribunal a quo e adotado pelo e. STJ, não há dúvida que a suposta atividade danosa cessou quando da lavratura da Notícia de Infração Penal Ambiental n. 100/4º CIA/ 1º BPMA/2016, em 12/09/2016” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta que “os fatos imputados ao paciente não tratam de delitos permanentes, como é sustentado na decisão recorrida, mas sim de crimes instantâneos de efeitos permanentes, vale dizer, de consumação instantânea, que não se protrai no tempo porquanto há recuperação ambiental” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante todo o exposto, requerem, após o devido processamento, seja concedida a liminar para ser imediatamente suspensa a ação penal proposta contra o paciente por ausência de justa causa, em razão da ocorrência da prescrição extintiva da punibilidade e, ao final, confirmada a liminar, seja concedida a ordem para determinar o trancamento da ação penal por falta de justa causa, em face à antecedente extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva acima demonstrada” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de negativa de provimento do Recurso em Habeas Corpus n. 192.085/SC, proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça. 



    A decisão monocrática transitou em julgado em 4.4.2024.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    9. A presente ação está deficientemente instruída, pois desacompanhada de cópia de documento essencial à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



     Os impetrantes não juntaram aos autos o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina no Habeas Corpus n. 5054353-56.2023.8.24.0000, o que inviabiliza o seguimento regular da presente impetração.



    Sobre a matéria, confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia a autorizar a concessão da ordem de ofício, é de se anotar constar do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que a pretensão de declaração da prescrição da pretensão punitiva foi afastada com os seguintes fundamentos: 



    “Lembra-se que o Habeas Corpus não se destina à discussão do mérito da imputação, reservada ao crivo do juiz natural da causa, até porque seu procedimento célere e simplificado não autoriza a produção e a análise aprofundada da prova, tampouco possibilita a participação efetiva de todos os sujeitos do processo originário. 



    De acordo com entendimento consolidado dos Tribunais, ’o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional, e somente será cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito’ (STJ, AgRg no RHC n. 43.254/AM, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 20/6/2020).



    Sendo assim, por intermédio desta ação constitucional não é possível aquilatar, de forma exauriente, a veracidade dos fatos descritos na denúncia, o que constitui propósito da instrução penal, fundada na igualdade e paridade de armas, na qual o Ministério Público poderá valer-se de meios probatórios para comprová-los e levar à efetivação da pretensão punitiva do Estado, bem como o réu exercer a resistência com todos os instrumentos garantidos pelo contraditório e pela ampla defesa.



    Constata-se dos autos originários que o órgão do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a infração aos arts. 38, caput, c/c o art. 53, II, ‘c’, 38-A, 48, 60 e 64, todos da Lei n. 9.605/98, porquanto teria, no período entre 2010 e 2016, na Estrada Geral do Vargeado, no município de Rancho Queimado: 



    (1) danificado vegetação secundária em estágio médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica (Floresta Ombrófila Densa), em uma área aproximada de 53.527m², dos quais 3.014m² estão inseridos dentro dos limites de Área de Preservação Permanente, decorrente da existência de curso d'água e nascentes no local, em infringência das normas de proteção;



    (2) feito funcionar serviços potencialmente poluidores na referida área, tais como: a) instalação de lavoura em 6.265 m²; b) terraplanagem para instalação de estrada particular e pastagem em 45.938 m²; c) supressão de sub-bosque em 1.324 m²; e d) canalização de curso d'água, tudo sem licença dos órgãos ambientais competentes, dificultando a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação; e 



    (3) promovido canalização de curso d'água, por meio de tubulação, de curso hídrico de 14 metros de extensão, em solo não edificável, pois dentro dos limites de área de preservação permanente (Evento 1, INIC1). 



    Na sequência, em exame rápido dos pressupostos legais (STJ, AgRg no HC n. 792.984/BA, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 21/8/2023), a Magistrada a quo recebeu a inicial acusatória no dia 23/5/2023.



    Em que pese o posicionamento adotado pelo d. Procurador de Justiça, prevalece o entendimento, consolidado na Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que  ‘é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal’.



    Os impetrantes asseveram que transcorreu o lapso necessário ao advento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade em abstrato, contada de 1º/1/2017, que elegeram como data dos fatos, até o recebimento da denúncia, ocorrido no dia 23/5/2023.



    Ocorre que, conforme ponderado anteriormente, em se tratando de delitos contra o meio ambiente, a solução da quaestio não se resume à mera operação aritmética exposta na impetração, senão demanda o exame dos fatos imputados, a subsunção das condutas e a definição da natureza das infrações penais supostamente perpetradas, especialmente se instantâneas ou permanentes, a fim de que seja corretamente identificado o termo a quo da prescrição da pretensão punitiva do Estado. 



    É prematura a análise da tipificação dos comportamentos imputados e, principalmente, incompatível com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade de exame aprofundado dos elementos probatórios. No entanto, a constatação de que os delitos são permanentes prejudica a tese lançada na impetração, pois altera substancialmente a data inicial, fazendo-a corresponder ao dia em que cessou a permanência (art. 111, III, do Código Penal).



    O órgão do Ministério Público narrou na inicial que as condutas lesivas foram praticadas entre os anos de 2010 e 2016, porém não foi suficientemente demonstrada no remédio heroico, por meio de prova pré-constituída, a interrupção do cometimento das infrações penais antes do recebimento da denúncia.



    O tema amarga controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais. Entretanto, o Segundo Grupo Criminais concluiu, em raciocínio que se aplica ao crime do art. 38 da mesma Lei, que ’o delito previsto no art. 38-A, caput, da Lei n. 9.605/98 é classificado como permanente, cuja consumação se protrai no tempo em que o agente continuar utilizando a área destruída e danificada, impedindo, assim, a regeneração natural da vegetação afetada, de modo que o cômputo do prazo prescricional se inicia somente com a cessação da permanência, nos termos do art. 111, III, do CP’ (Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0000924-07.2019.8.24.0000, de Itajaí, rel. Des. Getúlio Corrêa, Segundo Grupo de Direito Criminal, j. 28-08-2019).   



    Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça e esta Corte já decidiram que os arts. 48, 60 e 64, todos da Lei n. 9.605/98, contemplam delitos permanentes.



    Veja-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 48 DA LEI N. 9.605/98. CRIME PERMANENTE. ART. 60 DA LEI. 9.605/98. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO EFETIVO NÃO COMPROVADO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. ’A jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal reconhece que o tipo penal do art. 48 da Lei n. 9.605/1998 é permanente e, dessa forma, pode ser interpretado de modo a incluir a conduta daquele que mantém edificação, há muito construída, em área às margens de represa artificial - na qual a vegetação nativa foi removida também há muito tempo -, não havendo que se falar na ocorrência de prescrição da pretensão punitiva’ (AgRg no AREsp 21.656/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 25/11/2015).



    2. A configuração do delito previsto no art. 60, da Lei nº 9.605/98, exige o desenvolvimento de atividade potencialmente poluidora sem a correspondente licença ambiental. O fato de ser exigida a licença ambiental não pode gerar a presunção de que a atividade desenvolvida pelo acusado seja potencialmente poluidora (ut, AgRg no REsp 1411354/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Quinta Turma, DJe 26/08/2014).



    3. No caso em tela, o Tribunal de origem, soberano na apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, registrou que  não ficou evidenciado, em nenhum momento, a potencialidade poluidora do imóvel construído. A modificação desse entendimento esbarra no óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.



    4. Agravo regimental improvido (STJ, AgRg no REsp n. 1.840.129/RN, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 4/8/2020 - grifou-se).



    E:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 48, 50 E 60 DA LEI N.º 9.605/1998 E ART. 20 DA LEI N.º 4.947/1966. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CARACTERIZADA. INQUÉRITO POLICIAL. PRESCINDIBILIDADE. ART. 46, § 6.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS DO ART. 60 DA LEI N.º 9.605/98 E DE INVASÃO DE TERRAS DA UNIÃO. ATIPICIDADE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIMES PERMANENTES. NECESSIDADE DE EXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.



    1. A teor do entendimento pacífico desta Corte, o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias essas, no caso, não evidenciadas de plano.



    2. A peça acusatória descreveu, a princípio, os elementos caracterizadores dos delitos contra o meio ambiente e de invasão de terras da união, possibilitando ao Réu a plenitude do direito de defesa. Assim, inviável a prematura interrupção da persecução penal.



    3. ‘O Ministério Público pode dispensar o inquérito policial quando dispuser de elementos de convicção aptos a embasar uma denúncia, como ocorre na espécie [CPP, artigo 46, § 1º]" (HC 86.755/RJ, 1.ª Turma, Rel. Min. EROS GRAU, DJ de 02/12/2005). E o indiciamento do investigado é ato da Autoridade Policial, que não vincula a futura atuação do Órgão Ministerial.



    4. Não cabe a esta Corte Superior, em sede de habeas corpus, fazer-se substituir as instâncias ordinárias para o fim de perquirir acerca da alegada não configuração dos crimes dos arts. 60 da Lei n.º 9.605/98 e 20 da Lei n.º 4.974/66, mormente quando não evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta.



    5. Os crimes de invasão de terras da união e os dos arts. 48 (na modalidade ‘fazer funcionar’) e 60 da Lei n.º 9.605/98 são delitos permanentes, cujo prazo prescricional somente começam a fluir a partir da cessação da permanência, nos termos do art. 111, inciso III, do Código Penal.



    6. Mostra-se inviável, em sede de habeas corpus, o reconhecimento da prescrição penal, quando necessário o exame da matéria fática dos autos para a caracterização da data do termo a quo do prazo extintivo.



    7. Ordem de habeas corpus denegada (STJ, HC n. 191.963/RN, rela. Mina. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 4/9/2012 - grifou-se).



    Ainda:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. PROMOVER CONSTRUÇÃO EM SOLO NÃO EDIFICÁVEL (ART. 64 DA LEI N. 9.605/98). SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, O QUAL NÃO FOI CONHECIDO POR ESTA COLENDA CÂMARA. RETORNO DOS AUTOS APÓS O PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PARA RECEBER O APELO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO, SOB O ARGUMENTO DE QUE SE TRATA DE CRIME PERMANENTE. ACOLHIMENTO. DELITO PREVISTO NO ART. 64 DA LEI N. 9.605/98 DE EFEITO PERMANENTE, CUJA CONSUMAÇÃO SE PROTRAI NO TEMPO. LAPSO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA COM A EFETIVA REMOÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO INTERIOR DA ÁREA PROTEGIDA. PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE QUE DE O ACUSADO REMOVEU AS ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJSC, Apelação Criminal n. 0001742-26.2012.8.24.0057, de Santa Amaro da Imperatriz, rela. Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara Criminal, j. em 9/6/2022 - grifou-se).



    Dessa feita, não há coação ilegal flagrante a ser solvida.



    Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do pedido de ordem”.



    O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, na decisão proferida no Recurso em Habeas Corpus n. 192.085/SC, assentou:



    “Como se vê, o entendimento firmado no acórdão alinha-se à jurisprudência desta Corte no sentido de que o crime ambiental, considerado crime permanente enquanto não cessar a agressão, não pode ter aferido o termo inicial do prazo da prescrição da pretensão punitiva enquanto durar a violação do bem jurídico tutelado, de forma que a contagem do prazo prescricional só tem início com a cessação da permanência. 



    No caso sob apreciação, no presente momento processual, ainda não é possível precisar a data em que cessaram os supostos crimes permanentes que foram imputados ao acusado, conforme destacado no acórdão recorrido. 



    Assim, para se averiguar a efetiva consumação da prescrição da pretensão punitiva e a alegada ausência de justa causa para o recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal, seria imprescindível maior incursão no suporte fático probatório dos autos, providência obstada na seara do writ” (fls. 3-4, e-doc. 8).



    12. Os atos impugnados estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, em caso de crime permanente, sua consumação se prolonga no tempo e a prescrição somente começa a correr na data em que cessa a permanência. O crime previsto no art. 48 da Lei n. 9.605/1998, um dos imputados ao paciente, é exemplo de crime permanente. A propósito, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Penal e Processual Penal. Art. 48 da Lei 9605/1998 (impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação). Denúncia. 3. Ausência de prequestionamento. Incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF. 4. Alegação de violação ao artigo 93, inciso IX, da CF. Não ocorrência. Acórdão recorrido suficientemente motivado. 5. Prescrição. Pleito que demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e da interpretação da legislação infraconstitucional. 6. O crime previsto no art. 48 da Lei n. 9.605/1998 é de natureza permanente, de modo que o prazo prescricional inicia-se com a cessação da conduta delitiva. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 923.296-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). 



    “Habeas corpus. Processual penal. Crime contra o meio ambiente. Impedir ou dificultar a regeneração natural da vegetação (art. 48 da Lei nº 9.605/98). Pedido de trancamento da ação penal. Alegações de inépcia da denúncia, atipicidade do fato e falta de justa causa. Não ocorrência. Ordem denegada. 



    1. É firme a jurisprudência consagrada por esta Corte no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de ação penal em curso só é possível em situações excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não se vislumbra neste writ. Precedentes. 



    2. A denúncia, embora não expondo data precisa em que se teria consumado a infração ambiental, que é de cunho permanente, foi capaz de situá-la em período certo e determinado, com a possibilidade de estabelecer-se, para fins de aferição de alegada causa extintiva da punibilidade do agente, como último marco consumativo, data em que pericialmente atestada a permanência da infração. Prescrição não verificada. 



    3. Preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, a análise das demais questões postas na impetração, para seu correto equacionamento, demanda regular dilação probatória, escapando, portanto, da possibilidade de análise mais aprofundada dos fatos, máxime quando se considera o viés estreito do writ constitucional. Constrangimento ilegal inexistente” (HC n. 107.412, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.5.2012).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE VERSUS CRIME INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES. SÚMULA 711. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A conduta imputada ao paciente é a de impedir o nascimento de nova vegetação (art. 48 da Lei 9.605/1998), e não a de meramente destruir a flora em local de preservação ambiental (art. 38 da Lei Ambiental). A consumação não se dá instantaneamente, mas, ao contrário, se protrai no tempo, pois o bem jurídico tutelado é violado de forma contínua e duradoura, renovando-se, a cada momento, a consumação do delito. Trata-se, portanto, de crime permanente. 



    2. Não houve violação ao princípio da legalidade ou tipicidade, pois a conduta do paciente já era prevista como crime pelo Código Florestal, anterior à Lei nº 9.605/98. Houve, apenas, uma sucessão de leis no tempo, perfeitamente legítima, nos termos da Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Tratando-se de crime permanente, o lapso prescricional somente começa a fluir a partir do momento em que cessa a permanência. Prescrição não consumada. 



    4. Recurso desprovido” (RHC n. 83.437, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Primeira Turma, DJe 18.4.2008).



    13. As instâncias antecedentes assentaram que “ainda não é possível precisar a data em que cessaram os supostos crimes permanentes que foram imputados ao acusado”. 



    Reexaminar a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes, ainda pendentes a ação penal de instrução e decisão final para exata definição do contexto em que praticadas as condutas criminosas descritas na denúncia, demandaria reexaminar fatos e provas, para apurar se cessados ou não os crimes imputados ao paciente, ao que não se presta o habeas corpus.



    14. O contorno fático delineado nos autos demonstra ser idônea a fundamentação pela qual rejeitados os argumentos para o trancamento da ação penal, devendo o feito prosseguir, para que as instâncias competentes decidam quanto à responsabilidade penal imputada ao paciente, com a devida dilação probatória.



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento